Tribunal: TJMT
Processo: 0003786-79.2019.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003786-79.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[SAMARA PERES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PATRICK ALBERT PEREIRA CAMPOS - CPF: 735.765.731-00 (APELANTE), HUMBERTO MORAIS GOMES - CPF: 006.648.871-04 (ADVOGADO), SAMARA PERES DA SILVA (APELANTE), YSSOE THAYS ZAMBONATTO - CPF: 008.801.271-98 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO CIRCUNSTANCIADO
– CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DA AUTORIA DELITIVA – FRAGILIDADE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DE QUE O
APELANTE
TENHA CONCORRIDO PARA O COMETIMENTO DO DELITO – AUTORIA DELITIVA NÃO COMPROVADA INSOFISMAVELMENTE – INCIDÊNCIA DO ART
. 386, VII
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO.

A
reforma da sentença para que o
apelante
seja absolvido
torna
-se
imperiosa
porquanto
, do conjunto probatório existente
nestes
autos, remanesce
m
dúvidas acerca da
sua
participação n
o
crime
narrado na peça acusatória
,
devendo
, por conta disso,
ser aplicad
as
,
em
seu
favor
,

as disposições preconizadas
no art. 386, V
II
da
Código de Processo
Penal e
o brocardo jurídico
in dubio

pro reo
.
Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da
Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se
de recurso de apelação
criminal
interposto p
or
Patrick Albert Pereira Campos
,
contra a
sentença prolatada pel
o
Ju
í
z
o

da

4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT
que
,

nos autos da

Ação Penal
n.

0003786-79.2019.8.11.0042 (código 560038
)
,
julgou
procedente
a pretensão punitiva estatal
para
conden
á
-lo pela prática do crime de
roubo circunstanciado pelo concurso de agentes
(
art. 1
5
7
,
§
2
º, I
I
,

d
o Código Penal
),

a
pena de
6
(
seis
) anos
e 8 (oito) meses

de reclusão
,
em regime
inicial

fechado
,
e
o pagamento de 18
(
dezoito
) dias
-
multa, calculados
à razão de
1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do
s
fato
s
.
Ademais, impõe-se registrar que, n
o mesmo édito judicial
,

Samara Peres da Silva foi condenada pelo mesmo delito, à pena de 5 (cinco) e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos e não se insurgiu contra a sentença
.

O

apelante
, forte nas razões
juntadas
no
ID 66976982
, pretende a
reforma do
aludido
decisum

para
que
seja
absolvido

do crime
pelo qual foi condenado
, nos termos do art. 386,
I
V, do Código de Processo Penal
,
porque, na sua concepção, inexistem provas
nestes
autos que o apontem como
o
autor
da referida conduta
; pleiteando, subsidiariamente
:

a compensação da majorante com aplicação da participação de menor importância, nos termos do art. 29, § 1º, do Código Penal; a desclassificação do delito de roubo para o crime previsto no art. 345,
do Código
Penal (exercício arbitrário das próprias razões);
a redução da pena para o menor quantitativo previsto em lei com o consequente abrandamento de regime para o semiaberto; e, por fim, a concessão do benefício de recorrer em liberdade.

Nas
contrarrazões
lançadas
no ID 66976986
,

o Ministério Público
requereu o desprovimento
do
vertente
apelo
.

E
,
corroborando esse
posicionamento,
a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
acostado
no
ID 83526499
,

da
lavra

d
o Procurador de Justiça
Siger

Tutiya
,
seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

A
exordial acusatória,
lançada n
as p. 1/3 do ID 66976979
,
narra
os fatos
desta forma
:

[...]
No dia 17 de janeiro de 2019, em horário não informado, na avenida Conselheiro
Enio
Vieira, bairro
Consil
, em Cuiabá/MT, em unidade de desígnios e relevância causal de condutas, os denunciados
PATRICK e SAMARA
, com consciência e vontade,
subtraíram
, para si, mediante grave ameaça, simulando portar arma de fogo, o valor em espécie de R$ 50,00 (cinquenta reais), pertencente à vítima
Yssoe

Thays

Zambonatto
.

Depreende-se dos autos que no dia e horário dos fatos, a ofendida estava em frente ao seu local de trabalho, oportunidade em que
SAMARA
aproximou-se e simulando estar armada, com a mão embaixo da camiseta, exigiu que a vítima entregasse o aparelho celular e dinheiro.

Entrementes,
Yssoe
negou-se entregar seu celular e disse que daria R$ 50,00 (cinquenta reais) em espécie, mas que precisaria ligar para um amigo lhe entregar o valor.

Incontinenti,
PATRICK
desceu de uma motocicleta, retirou o capacete e ordenou que a vítima entregasse logo o valor, o que foi obedecido.

Posteriormente, os larápios empreenderam fuga, tomando rumo ignorado.

A polícia militar foi acionada e localizou os denunciados, encaminhando-os à presença da autoridade policial. Ao serem interrogados às fls. 13/15 –
PATRICK e SAMARA
(fls. 18/19) negaram a autoria delitiva.

A autoria é incontroversa, eis que a ofendida reconheceu PATRICK e SAMARA como aqueles que a abordaram e subtraíram R$ 50,00 (cinquenta reais), vide fls. 11/12.
[...]

Destaques

do

original
.

No
caso em apreciação
, verifica-se que a materialidade do delito de
roubo

narrado na peça acusatória fo
i comprovada pelos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante delito (
p.
4
–
ID

66976979
)
;

boletim de ocorrência (p.
24/29
–
ID

66976979
);
termo de exibição e apreensão (
p.
6
–
ID 66976979
)
; termo
de reconhecimento de
pessoa
(
p.
13/14
–
ID 66976979
)
, bem como
pela prova oral colhida em ambas as fases da persecução penal
.

Contudo, n
o que alude
à autoria delitiva atribuída
ao
apelante
,
tal certeza não impera, porque
, é de trivial sabença que,
para embasar um veredicto de natureza penal, é necessária a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do
s
tipo
s penais
, obtida mediante prova colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação que, efetivamente, não ocorreu
na hipótese
, eis que os elementos
probatórios
produzidos durante a persecução penal não
transmitem
segurança quanto à concorrência
,

por parte dele
,

para a prática do delito
patrimonial

em alusão.

Com efeito,

observa
-se

deste
s

autos
que
existem versões contrapostas narradas em juízo acerca dos fatos em apreciação: a da vítima e a dos
réus
, uma vez que nenhuma outra
testemunha foi inquirida em sede judicial
, motivo pelo
a
condenação
do
apelante

est
á lastreada em presunções acerca da narrativa fática da vítima, que afirmou ter sido abordada por uma mulher que, mediante grave ameaça, lhe subtraiu a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) e que o
recorrente
, por ser o condutor do veículo, tinha ciência e participação no ato criminoso,
associado ao fato de que
ele
ostenta extensa ficha criminal pela prática de crimes patrimoniais.

Ocorre que, tais fatos, isoladamente, não são capazes de assegurar que o apelante foi, de fato, o
executor
do
roubo circunstanciado em questão
, ou seja, tem-se que as autoridades policiais
e
o Ministério Público
presumiram ser
Patrick Albert
o
co
autor do crime patrimonial por ter sido
flagrado trafegando de motocicleta em companhia da corré Samara,
pessoa que
de fato abordou a vítima e lhe solicitou o dinheiro.

É imperioso
consignar, ainda nesse diapasão, que
o apelante
, nas duas vezes que foi inquirido, afirmou que
trafegava de moto com a corré Samara, quando ela lhe pediu que parasse pois teria
visto
uma conhecida que lhe devia dinheiro e
queria
cobrá-la
, razão pela qual Patrick Albert estacionou a motocicleta e ficou aguardando a corré atravessar a rua e se dirigir até a suposta vítima. Passado um tempo, estranhando a demora, o
recorrente
afirma que desceu da motocicleta, retirou o capacete, se aproximou das duas mulheres, perguntou se estava tudo bem quando foi informado pela ofendida que estavam aguardando uma terceira pessoa lhe trazer o dinheiro. Assim que
a corré
Samara recebeu
os
R$ 50,00
(cinquenta reais)
afirma
o insurgente
que
os dois
subi
ram
na motocicleta e
foram
embora,
tal como se infere dos seguintes excertos do
seu
interrogatório:

[...]
eu realmente fui reconhecido pela vítima porque a menina ela precisava, a SAMARA, ela precisava que levasse ela pra receber um dinheiro; eu falei que minha moto estava sem gasolina, ela disse que ia me dar um dinheiro pra eu colocar gasolina; (...) aí ela abasteceu a moto, aí fui lá; lá no bairro
Consil
, ela falou parar, ela desceu e foi lá conversar com essa mulher; eu fiquei lá com o capacete na cabeça esperando
; daí estava demorando, eu tirei o capacete da cabeça e fui lá, perguntei pra mulher, porque a mulher não me conhecia; eu perguntei pra mulher o que estava acontecendo, ela respondeu que o rapaz já estava trazendo um dinheiro pra eu entregar pra ela (SAMARA
); eu disse que não tinha problema com nada, porque eu já tinha problema na Justiça né, ela disse que não, que o rapaz já estava trazendo o dinheiro (...),
na hora o rapaz veio, entregou o dinheiro pra ela, e ela entregou pra SAMARA, eu peguei minha moto e fui embora; eu fui preso mais tarde
(...); eu não fui dar carona pra ela, eu fui levar ela pra receber o dinheiro, depois continuei o dia com ela
[...]

(
ID 80131972 -
interrogatório de
Patrick Albert Pereira Campos
-
https://midias.tjmt.jus.br/midias/002797ba13ecc34efab24b7884dc931a20210205202916882
)

Destacamos.

A versão dos fatos é corroborada pela corré Samara, que em juízo afirmou que conhecia a vítima, bem como que ela lhe devia R$ 50,00 (cinquenta reais) razão pela qual pediu a Patrick Albert que
a
levasse para cobrar o valor, tendo, o apelante, permanecido em sua
motocicleta enquanto ela abordou
Yssoe

Thays
,
tal como se depreende desta parte
das declarações da
corré
:

[...]
ele ficou parado na moto, sentado; ele não levantou, ele ficou lá o tempo todo; ele levantou depois num momento que ele perguntou pra mulher se estava tudo bem, se estava acontecendo alguma coisa, aí ela falou não, eu
to
só ligando pro meu coloca trazer o dinheiro pra
mim..
ela ligou, o colega saiu, entregou o dinheiro na mão dela e ela entregou o dinheiro pra mim, a gente subiu na moto e foi embora
(...); eu consegui achar ela por acaso no
Consil
[...]

(ID 80131972 - interrogatório de Samara Peres da Silva - https://midias.tjmt.jus.br/midias/b8ec49d44a874a3aa64da7f2a3c2329920210205202913568)
Destacamos.

Por seu turno, a ofendida
Yssoe

Thays

Zambonatto
, tanto na delegacia como em juízo, descreveu a conduta dos réus, narrando que estava na porta do seu trabalho quando foi abordada
pela corré
Samara, que simulou portar uma arma, ameaçando-lhe pedindo dinheiro e celular, oportunidade em que afirmou que seu telefone celular era rastreado pela empresa e que pediria a um colega de trabalho
para
lhe trazer R$ 50,00 (cinquenta reais), quando, então, o apelante se aproximou e junto
com a
corré receberam o dinheiro e foram embora, tal como se infere do seguinte excerto
das
declarações
da testemunha
:

[...] eu estava na porta do escritório onde eu trabalho ali próximo
a
avenida do

CPA, a choque ali é bairro
Consil
, eu estava falando no celular com meu chefe e a menina

veio primeiro, ela me pediu um cigarro; eu achei estranho aquilo,

eu falei que eu não

tinha, aí ela veio de uma forma mais agressiva dizendo: “eu não
to
pedindo, me dá o

cigarro”; aí eu entreguei pra ela, ela falou que precisava de cinquenta reais, eu falei que

não tinha, daí ela falou então vou ter que levar o seu celular; aí eu olhei pra ela e falei pra

ela meu celular você não vai levar, meu celular é rastreado pela empresa;
daí ela

demonstrou pra mim que o rapaz que estava na moto, lá na calçada, ela deu a entender

que o rapaz queria me fazer mal e que eu contribuísse de alguma forma; daí eu disse pra

ela que eu ia pedir pro meu amigo trazer cinquenta reais pra ela
; liguei pro meu amigo

que estava lá dentro trazer cinquenta reais, ele trouxe, eu entreguei pra ela, subiram na

moto e foram embora; ela estava com um moletom e tinha um volume, ela demonstrou pra

mim que ela estava com alguma coisa ali; eu não vou arriscar minha vida por cinquenta

reais, tomar uma facada qualquer coisa; dei o cinquenta reais e disse vai embora; ela não

chegou a mostrar nada, ela ficou só segurando; isso me mostrou um temor completamente,

tanto que eu pedi pro menino ligar e trazer os cinquenta reais urgente (...);
o rapaz da

moto na hora que eu fui falar no telefone, que eu peguei e fiquei desenrolando a conversa

ali com ela, na hora que eu fui ligar, ele pegou e veio da moto, pra dizer que eu ia ligar

pra polícia; (...) estavam juntos, ele se aproximou de mim, parou a moto no gramado
; (...)

eles foram presos a noite; acho que era quase meia noite; eu reconheci eles na delegacia

(...); eles já tinham até tirado o moletom e
tava
com outra roupa, ou com a mesma roupa

que estava por baixo e só tirou o moletom, mas eu não tenho dúvida nenhuma que foram eles, eu vi bem o rosto da menina, era ela sim; eu não conhecia ela, eu nunca a vi na vida,

jamais, eu estava ali por acaso desatenta (...); eu não tenho dúvidas de que o rapaz na

moto estava
junto com ela, com certeza [...]

(ID 80131972 - depoimento de
Yssoe

Thays

Zambonatto
- https://midias.tjmt.jus.br/midias/4f125c46b0df9185ef4626a67a3219e720210205202919930)
Destacamos.

Infere-se, pois, das declarações da ofendida, que ela foi abordada
primeiramente
pela corré Samara, que
aparentemente
portava uma arma branca sob suas roupas e lhe exigiu a entrega do celular ou dinheiro, enquanto o apelante estava parado na moto do outro lado da rua. Ademais,
Yssoe

Thays
confirmou que quando Patrick Albert desceu da motocicleta e se aproximou, retirou o capacete para falar com elas e em mo
mento algum proferiu
ameaças
ou se comportou de maneira
intimidadora
,
circunstância que coloca em
xe
que
sua anuência para com a conduta delitiva perpetrada
pela
corré
Samara.

Ademais,
é
imperioso consignar que nenhum dos demais bens
que
vítima portava no momento foram subtraídos – relógio, brinco, colar, telefone celular
, etc
.

Como é de trivial sabença, os crimes patrimoniais, em regra, são cometidos na clandestinidade, razão pela qual a palavra da vítima tem valor probatório relevante. Ocorre que, no caso em apreciação, das declarações prestadas pela
ofendida
não se infere a certeza necessária para embasar um édito condenatório acerca da anuência do
apelante
para com a conduta delitiva em questão
, porque
as atitudes de Patrick Albert
,
no momento delitivo
,
vão de encontro ao
intui
t
o
de clandestinidade que repousa sobre os delitos patrimoniais, uma vez que estacionou sua motocicleta em lugar visível e de fácil identificação – tanto que sua placa foi anotada – ao se aproximar
da ofendida, retirou o capacete para falar com as mulheres
–
circunstância que facilitou seu reconhecimento pessoal
–
e ficou parado esperando a entrega do dinheiro
.

Ness
as

circunstâncias
,
conquanto não
seja possível
se
extrair com absoluta certeza que o
apelante
não
estivesse
envolvido no delito em comento,
também há muitas dúvidas acerca d
a versão deduzida pel
o

Ministério Público

em sentido contr
ário, que
não
fo
i
corroborada
, com certeza,
por elemento
s
de
convicção
colhido
s
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, não sendo, portanto, suficiente para alicerçar um decreto condenatório
, tal como reza o art. 155 do Código de Processo Penal
.

Aliás,
Guilherme de Souza Nucci
,
doutrinando sobre o assunto deixa esclarecido que:

[
...
]
em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[
...
]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).
Destacamos

Por conseguinte
,
embora

deva ser reconhecida
a existência de indícios acerca da participação
d
o
apelante
na prática
do
crime
de
roubo circunstanciado
narrado na denúncia
,
as provas produzidas durante a persecução penal
restaram

insuficientes para
condená-lo
, pois
,
como dito linhas volvidas,
nada de
substancial
veio
para este
s

autos
corrobora
ndo

a tese acusatória
, remanescendo,
igualmente,
da instrução criminal, dúvida insuperável acerca da autoria
que
foi
imputada
à sua pessoa
, desautorizando,
portanto
,
sua
condenaç
ão
.

Por outro vértice, imperioso consignar que a fundamentação lançada na sentença condenatória de que
considerando que os acusados respondem a outros diversos processos criminais por prática de crimes contra o patrimônio,
inclusive o acusado PATRICK com 04 (quatro) condenações, todas já com transito em julgado, como se verifica às fls. 56/57 de modo que, tudo indica que o fato narrado nos presentes autos não é algo isolado em suas vidas
, denota-se ponderável que os mesmos não se intimidam em praticar delitos como o apurado nestes autos
viola o princípio
constitucional
da presunção de inocência, pois o fato de
o apelante
ostentar condenações pretéritas não
faz
presumir que seja autor de delitos subsequentes.

Pelo contrário
, infere-se do interrogatório do apelante que ele afirmou
em juízo
que
tem
trabalho lícito desde que foi progredido para o regime semiaberto, há mais de um ano, tanto que comprou a motocicleta que conduzia no dia em que foi preso em flagrante com a remuneração do seu labor.

Assim, é
imperioso registrar

q
ue meros indícios, por mais consistentes que pareçam, não são suficientes para ensejar a condenação
d
o

apelante
, resultando, inevitavelmente, na sua absolvição, em respeito ao
aforismo

in dubio pro reo
,
eis que
,
não se pode

olvidar que
,
no processo penal a dúvida deve sempre militar em favor do
agente
, salvo nas hipóteses de decisão de pronúncia, pois,
nos demais casos,
somente a certeza e a verdade real autorizam um veredicto condenatório
, daí a razão de t
al preceito determina
r
que as provas sejam claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos, que demonstrem

indubitavelmente
a materialidade e a autoria delitiva.

A
propósito,
e
m relação ao assunto, esta é a posição desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELA RESTRIÇÃO DA
LIBERDADE DA VÍTIMA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – VÍTIMA QUE AFIRMA QUE O AGENTE USAVA ROUBA BRANCA E MÁSCARA BRANCA, AO PASSO QUE O APELADO FOI PRESO EM FLAGRANTE COM CAMISETA PRETA E SEM MÁSCARA – AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO PESSOAL - INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese o apelado tenha sido flagrado na posse de um dos objetos roubados logo após o cometimento do crime, a vítima é categórica ao afirmar que o autor do delito utilizava roupas brancas e máscara branca, ao passo que o apelado foi encontrado trajando uma camisa preta.
Somado a isso, não se verifica a realização de conhecimento pessoal por parte da vítima e das possíveis testemunhas oculares.
Assim, não tendo sido a autoria comprovada de maneira indene de dúvidas, verifica-se a ausência de prova inequívoca da autoria do delito, e, consequentemente, a absolvição do réu é medida que se impõe, devendo ser prestigiado o brocardo jurídico in dubio pro reo, pois, diante de dúvidas razoáveis, fragilizando um possível decreto condenatório, melhor atende aos interesses da Justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente.

Apelo acusatório não provido, mantendo a sentença absolutória, por insuficiência de provas, na forma do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

(TJMT - N.U 1001443-28.2020.8.11.0020, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2021,
Publicado
no DJE 30/07/2021)
Destacamos.

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA OBJETIVANDO A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PROCEDÊNCIA – RELATO DO ACUSADO VEROSSIMILHANTE – TESTEMUNHAS DE DEFESA QUE APONTAM COINCIDÊNCIA ENTRE O HORÁRIO DO ROUBO E A ESCALA DE TRABALHO DO RÉU – DECLARAÇÃO DAS OFENDIDAS E RECONHECIMENTO INSUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PROVA PARA ALÉM DE DÚVIDA RAZOÁVEL – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É imperiosa a absolvição do acusado quando as provas produzidas não satisfazem minimamente o standard probatório necessário à condenação, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

(TJMT - N.U 0008880-46.2006.8.11.0015, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando De Almeida
Perri
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2021,
Publicado
no DJE 02/06/2021)
Destacamos.

É
imprescindível destacar
,
por derradeiro,
que um dos aspectos da regra principiológica da não culpabilidade diz respeito exatamente à insuficiência de prova para a condenação, em razão do que o juízo deve prolatar sentença absolvendo o
agente
, tendo em vista que no processo penal de um Estado Democrático de Direito tem-se consagrado o aforismo
in dubio pro reo
,
caracterizado diante da falta de clareza quanto à ocorrência ou não de determinado crime.

Posto isso, em
dissonância d
o parecer da cúpula ministerial,
dou
provimento
ao recurso interposto por
Patrick
Alberte
Pereira Campos

para
, com fulcro no art. 386, inciso VII do Código de Processo
Pe
nal,
absolvê-lo
do

crime de
roubo circunstanciado
concernente a este processo (
art. 15
7
, §
2
º, I
I
, do Código Penal
)
, declar
ando
prejudicado os demais pedidos vertidos neste recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021